Tribunal: TJES
Processo: 5008066-23.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008066-23.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN PERINI DA SILVA e outros

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO VÁLIDO – EXIGÊNCIA POSTERIOR À MATRÍCULA OCORRIDA QUANDO O ESTUDANTE JÁ HAVIA CURSADO 8 PERÍODOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais traduz relação de consumo, motivo pelo qual incidem, na espécie, as regras protetivas delineadas na Lei nº 8.078/1990.

2.
Constitui ônus do fornecedor o dever de informar, associado ao princípio da transparência, que o obriga a prestar ao consumidor informação clara e correta sobre o serviço a ser prestado. Entretanto, pelo que consta nos autos, a instituição de ensino não se desincumbiu do ônus de comprovar que informou ao aluno sobre a invalidade da documentação, apresentando exigência em período muito posterior à matrícula.

3. O dever de exigir o comprovante de preenchimento dos requisitos legais para ingresso em Curso de Graduação é inerente à atividade desenvolvida pela ré, o qual deve ser observado no momento da matrícula do aluno (e não postergado desarrazoadamente até que o estudante alcance estágio avançado no curso superior).

4. Restou demonstrada a prática abusiva da parte ré instituição de ensino, nos termos do art.
39
, caput do
CDC
, configuradora de ato ilícito e defeito relativo à prestação do serviço, uma vez que mesmo ante a pendência de entrega de Certificado de Conclusão de Ensino Médio, permitiu ao autor a continuidade do curso, de modo que sucessivas rematrículas foram efetivadas mediante o regular pagamento de mensalida
des (id. 6115006 e id. 6115032), gerando expectativa de que a pendência em questão não impediria que fosse concluída a Graduação
.

5. Tendo em vista o ato ilícito perpetrado impõe-se a condenação da Instituição de Ensino Superior ao pagamento de indenização por danos materiais –
deve
m
ser apurados em liquidação de sentença com base nas Declarações de Quitação de Débitos (
id. 6115006) e nos extratos financeiros
(
id. 6115032)
constantes no presente feito – e
danos morais, cujo quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau foi reduzido de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
REJEITAR
a preliminar de violação à dialeticidade arguida em contrarrazões;
CONHECER
de ambos recursos de apelação e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de violação à dialeticidade arguida em contrarrazões; CONHECER de ambos recursos de apelação e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIM
E
IRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008066-23.2022.8.08.0030
APELANTE/APELADO:
RENAN PERINI DA SILVA
APELADA/APELANTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

Preliminar de violação à dialeticidade recursal (arguida nas contrarrazões - id 6115503)

Preliminarmente, argui
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, em suas contrarrazões (id. 6115503), que o apelo interposto por
R
ENAN PERINI DA SILVA

(id. 6115497, fls. 1-6)

não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do édito sentencial.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada

[...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 11/04/2022, DJ 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 064170033407, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 25/05/2021, DJ 18/06/2021).

No caso concreto, verifico que
R
ENAN PERINI DA SILVA

(id. 6115497, fls. 1-6) busca o reexame da sentença impugnada sob os argumentos de que:
(i)
há necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais para a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e
(ii)
a negativa de rematrícula no período subsequente constitui falha na prestação de serviços ensejadora do dever de indenizar pelos danos materiais suportados, isto é, da restituição das mensalidades pagas atualizadas desde o efetivo desembolso.

Essa sustentação, acaso acolhida, é suficiente,
em tese
, para a reforma da sentença guerreada (que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Por isso, entendo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, em suas contrarrazões (id. 6115503).

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Ultrapassada a análise da preliminar arguida, com a respectiva rejeição, passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
(id. 6115491, fls. 1-9) e
RENAN PERINI DA SILVA
(id. 6115497, fls. 1-6) com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 68-73, proferida pelo MM. juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares - ES, que, nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Renan Perini da Silva em face de Editora e Distribuidora Educacional S/A julgou parcialmente procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Outrossim, face a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade de tal condenação em relação à parte autora por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Antes da apreciação das razões recursais é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor, em sua petição inicial, que foi aluno da instituição de ensino superior requerida, no curso de Fisioterapia, tendo iniciado a graduação no ano de 2018. Afirma que tendo cursado 8 (oito) períodos, foi surpreendido, após mais de 4 (quatro) anos de curso, com a negativa de rematrícula para o período subsequente em razão da identificação de pendência documental consistente na apresentação de Certificado de Conclusão do Ensino Médio, requisito para ingresso na universidade. Argumenta que tentou obter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio junto à instituição onde cursou, contudo, não obteve êxito e teve ciência de indícios de que a instituição emissora do certificado (Centro Educacional Podio Ltda – ME) é suspeita de fraude na emissão de documentos escolares. Sustenta que ingressou no ensino superior munido das documentações necessárias, tendo apresentado histórico escolar e documentação pessoal e efetuado o pagamento regular das mensalidades, tendo cursado cerca de 80% (oitenta por cento) da graduação. Aduz que não foi informado previamente acerca da obrigatoriedade da entrega do certificado em questão. Nesse contexto, pugna pela condenação da instituição de ensino ré ao pagamento de danos materiais, atinentes ao ressarcimento das mensalidades adimplidas, no valor de R$ 109.334,31 (cento e nove mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos); e de danos morais equivalentes à importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (id. 6115025) e réplica (id. 6115487), sobrevindo o julgamento antecipado da lide, por meio da sentença (fls. 68-73) proferida, nos moldes anteriormente delineados, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Outrossim, face a sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade de tal condenação em relação à parte autora por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o Julgador Singular que houve negligência da instituição de ensino requerida ao não proceder a conferência da documentação necessária no momento da matrícula, permitindo que o estudante efetuasse seis rematrículas sem que lhe fosse exigida a regularização. Assim, concluiu restar comprovada conduta ilícita da ré passível de ensejar indenização pelos danos morais suportados no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Irresignada,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
interpôs apelação (id. 6115491, fls. 1-9) pugnando pelo reexame da sentença sob os seguintes argumentos:
(i)
o art. 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9394/96) prevê a obrigatoriedade de conclusão do ensino médio para ingresso em curso superior, sendo legal o impedimento do estudante que não entrega a documentação necessária;
(ii)
o autor/apelado não cumpre todos os requisitos para cursar ensino superior;
(iii)
a inexistência de prova de ato ilícito passível de indenização por danos morais;
(iv)
inocorrência de falha na prestação de serviço; e
(v)
a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Também inconformado,
RENAN PERINI DA SILVA
interpôs apelo (id. 6115497, fls. 1-6) visando a reforma do “decisum” objurgado sob os fundamentos de que:
(i)
há necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais para a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e
(ii)
a negativa de rematrícula no período subsequente constitui falha na prestação de serviços ensejadora do dever de indenizar pelos danos materiais suportados, isto é, da restituição das mensalidades pagas atualizadas desde o efetivo desembolso.

Considerando a identidade e complementaridade das teses recursais, lastreadas, fundamentalmente, na análise dos pressupostos ao dever de indenizar por danos materiais e morais, bem como do respectivo
“quantum”
a ser arbitrado, passo a enfrentar os recursos interpostos em conjunto.

De início, consigno que o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais traduz relação de consumo, motivo pelo qual incidem, na espécie, as regras protetivas delineadas na Lei nº 8.078/1990 (STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.289/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021).

Em consonância com o disposto nos arts. 2º e 3º, daquele Codex, não se pode olvidar que, com fundamento na teoria do risco do empreendimento, aquele que se disponha a exercer qualquer atividade no mercado de consumo deverá suportar os ônus decorrentes dos vícios e defeitos do produto ou do serviço oferecido.

Ademais, o dever de indenizar da instituição de ensino privado que disponibiliza ao destinatário final a prestação de serviços educacionais mediante contrapartida pecuniária deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC. Desse modo, para a procedência do pedido de indenização, faz-se necessária a presença de defeito no desempenho da atividade, do dano e do nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos.

Nesse contexto, registre-se que a Lei n.º 8.078/1990, em seu art. 6º, incisos VI e VII, elenca como direito básico a prevenção ou reparação de danos materiais e morais sofridos pelo Consumidor.

No caso dos autos, o requerente busca ser ressarcido dos prejuízos, materiais e morais supostamente decorrentes de falha na prestação de serviços educacionais prestados pela parte requerida.

À luz das alegações das partes e do acervo probatório constante nos autos verifica-se que:
(i)
Em 05/03/2017, as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais (id. 6115030) cujo objeto consiste na “[...] prestação serviços educacionais de nível superior pela, durante o semestre letivo, no curso de graduação, [...] através de aulas e demais atividades escolares [...]”;
(ii)
A Instituição de Ensino Superior requerida efetivou a matrícula da parte autora, momento em que examinou a documentação apresentada pela parte requerente e, a despeito da não entrega do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, considerou o autor apto para cursar a Graduação em Fisioterapia;
(iii)
Dentre a documentação apresentada pelo autor para ingresso no Curso Superior se encontra o histórico escolar (id. 6115005 e id. 6115033), oriundo da Instituição de Ensino Médio “Centro Educacional Podio Ltda – ME”, constando no referido documento a assinatura da secretária escolar e da inspetora escolar da Secretaria de Estado de Educação; e
(iv)
Apenas após a conclusão do 8º período (id. 6115033), ao tentar proceder a rematrícula para o período subsequente, o demandante foi informado de que não seria possível realizá-la por irregularidade documental, qual seja, a ausência de Certificado de Conclusão de Ensino Médio.

No tocante à irregularidade documental, pertinente esclarecer que a Portaria do MEC n.º 107/1981 dispõe que o histórico escolar, bem como o certificado de conclusão do 2º grau ou equivalente são, dentre outros, documentos exigidos para efetuar a matrícula, em curso superior.

Igualmente, o artigo 44, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases (Lei n.º 9.394/96) exige que o aluno conclua o ensino médio ou equivalente para ingresso no ensino superior.

Destarte, a expedição de diploma de nível superior depende da comprovação da conclusão do ensino médio, de modo que eventual invalidade do aludido certificado implica óbice para que a Instituição de Ensino Superior emita e registre o diploma de conclusão da graduação.

Nesse aspecto, via de regra, não há que se falar em conduta ilícita por parte da instituição de ensino superior que deixa de expedir diploma de graduação em razão da irregularidade da documentação apresentada pelo estudante.

No entanto, na hipótese vertente, constata-se situação peculiar e diversa da supracitada, eis que o autor/apelante não objetiva à expedição de diploma, mas o ressarcimento das mensalidades adimplidas e o pagamento de verba indenizatória pelos danos morais suportados em virtude de falha na prestação de serviços educacionais, consubstanciada na negligência da instituição de ensino superior quanto ao seu dever de informação, bem como quanto à adoção imediata das providências devidas com vistas ao saneamento da irregularidade documental impeditiva da continuidade do estudante no Curso de Graduação.

Salienta-se que, “in casu” o ato ilício imputado à Instituição de Ensino Superior requerida não consiste na exigência do Certificado de Conclusão do Ensino Médio – uma vez que para tanto possui o respaldo legal (art. 44, inciso II, da Lei n.º 9.394/96) – mas no comportamento omissivo da Faculdade de deixar de proceder o exame da validade documental no ato da matrícula, bem como de informar claramente e em tempo hábil sobre a pendência, viabilizando que o demandante cursasse 8 (oito) períodos do Curso de Graduação em Fisioterapia, para tempos depois se beneficiar da própria negligência.

Constitui ônus do fornecedor o dever de informar, associado ao princípio da transparência, que o obriga a prestar ao consumidor informação clara e correta sobre o serviço a ser prestado. Entretanto, pelo que consta nos autos, a instituição de ensino não se desincumbiu do ônus de comprovar que informou ao aluno sobre a invalidade da documentação, apresentando exigência em período muito posterior à matrícula.

Esclareço que o dever de exigir o comprovante de preenchimento dos requisitos legais para ingresso em Curso de Graduação é inerente à atividade desenvolvida pela ré, o qual deve ser observado no momento da matrícula do aluno (e não postergado desarrazoadamente até que o estudante alcance estágio avançado no curso superior).

Ressalto que não há prova no feito de que a instituição de ensino superior requerida tenha apontado a irregularidade documental em tempo oportuno. De modo diverso, admitiu a permanência do requerente no Curso Superior de Fisioterapia sem a regular comprovação da conclusão do Ensino médio, sendo certo que era de sua responsabilidade a conferência da documentação obrigatória mediante a análise da veracidade e da validade dos documentos apresentados pelo aluno ingressante na instituição (e, em especial, a exigência da apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio). Competir-lhe-ia, ainda, realizar a cobrança, em tempo razoável, para fins do suprimento de eventuais pendências identificadas visando à regularidade da situação acadêmica do contratante.

A despeito da alegação de que enviou, via Portal do Aluno, informativo sobre a pendência documental, a fotografia da tela da área do aluno (Id. 615026 e id. 6115031) não permite identificar a data em que o informe foi disponibilizado ao estudante, sendo que a única indicação de data contida no Portal de Atendimento (id. 6115029) consiste no dia 30/08/2022, período em que o autor já havia cursado 8 (oito) períodos (id. 6115033). Além disso, a demandada não impediu que, em razão da irregularidade persistente, o autor prosseguisse no curso.

Diante de tais circunstâncias, é de se reconhecer que restou demonstrada a prática abusiva da parte ré instituição de ensino, nos termos do art. 39, caput do CDC, configuradora de ato ilícito e defeito relativo à prestação do serviço, uma vez que mesmo ante a pendência de entrega de Certificado de Conclusão de Ensino Médio, permitiu ao autor a continuidade do curso, de modo que sucessivas rematrículas foram efetivadas mediante o regular pagamento de mensalidades (id. 6115006 e id. 6115032), gerando expectativa de que a pendência em questão não impediria que fosse concluída a Graduação.

Nesse cenário, a negativa da parte ré em viabilizar a rematrícula, após possibilitar, por cerca de 4 (quatro) anos, a sua permanência no curso superior, expõe a excessiva desvantagem o estudante/consumidor e milita contra o princípio da boa-fé objetiva (“venire contra factum proprium”, o qual veda que uma das partes do contrato contradiga o seu próprio comportamento, depois de ter produzido, em outra pessoa, uma expectativa).

Evidente, portanto, a configuração de má prestação dos serviços por parte da instituição de ensino, que, frise-se, manteve o autor regularmente matriculado ao longo dos anos, criando nele a expectativa de colar grau e obter o diploma no Curso de Graduação em Fisioterapia.

Tendo em vista o ato ilícito perpetrado impõe-se a condenação da Instituição de Ensino Superior ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Nesse sentido, menciono a jurisprudência obtida a partir do julgamento de casos análogos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. [...] NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO VÁLIDO. EXIGÊNCIA POSTERIOR À MATRÍCULA E CONCLUSÃO DO CURSO. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. “[...] O Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, trata da responsabilidade objetiva do fornecedor por quaisquer danos causados ao consumidor - É ônus do fornecedor o dever de informar, associado ao princípio da transparência, que o obriga a prestar ao consumidor informação clara e correta sobre o produto a ser vendido ou sobre o serviço a ser prestado -
A negativa da expedição do diploma do curso técnico por ausência de certificado de conclusão do ensino médio válido, não se desincumbido a instituição de ensino de comprovar que informou o aluno sobre a invalidade da documentação, apresentando exigência posterior à matrícula e conclusão do curso, configura falha na prestação de serviço e no dever de informação
- Verificado que a situação dos autos extrapolou a esfera dos meros aborrecimentos, a pretensão indenizatória por danos morais é medida que se impõe - O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descurar do sentido punitivo da condenação [...]” (TJ-MG - AC: 10000205520190002 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/01/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Ré que praticou ato ilícito ao permitir que a demandada cursasse todo o ensino superior para depois se beneficiar da própria negligência, exigindo o comprovante de conclusão do ensino médio. Portaria do MEC nº 107/1981 e art.
44
,
II
, da Lei nº
9.394
/96 exigem que o aluno conclua o ensino médio ou equivalente para ingresso no ensino superior.
Eventual irregularidade na documentação entregue pela autora, por ocasião de seu ingresso no curso superior, não pode ser arguida anos após, no momento de sua conclusão. Tendo em vista o ato ilícito perpetrado pela apelante, era mesmo de rigor a sua condenação à expedição de diploma, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, os quais foram arbitrados em patamar razoável. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível nº 1053531-82.2017.8.26.0100, 25ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, DJ: 19/09/2018).

No que concerne aos danos materiais,
devidamente comprovados e
caracterizados pela efetiva diminuição do patrimônio decorrente do pagamento das mensalidades adimplidas
,
deve
m
ser apurados em liquidação de sentença com base nas Declarações de Quitação de Débitos (
id. 6115006) e nos extratos financeiros
(
id. 6115032)
constantes no presente feito.

Por outro lado, no
tocante aos
danos morais
, comungo do posicionamento externado pelo magistrado sentenciante em relação ao reconhecimento do direito à reparação, porquanto
a frustração e o receio de não prosseguir no curso e, consequentemente, de não receber o diploma após se encontrar em avançado estágio da Graduação revela-se suscetível de causar sofrimento o bastante a ensejar a condenação da instituição de ensino.

Todavia,
não verifico nos autos elementos suficientes para justificar a manutenção no patamar

indenizatório estabelecido pelo juízo de primeiro grau, qual seja, R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Por conseguinte, tendo como
base a razoabilidade e levando em consideração a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro, compreendo que mostra-se adequada a fixação do

quantum
indenizatório no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
RENAN PERINI DA SILVA
(id. 6115497, fls. 1-6)
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença objurgada
(fls. 68-73)
para julgar procedente o pedido inicial (
art. 487, I, do CPC)
e, por conseguinte, condenar a Instituição de Ensino requerida no pagamento dos
danos materiais,
caracterizados pela efetiva diminuição do patrimônio decorrente do pagamento das mensalidades adimplidas
,
os quais deverão
ser apurados em liquidação de sentença com base nas Declarações de Quitação de Débitos (
id. 6115006) e nos extratos financeiros
(
id. 6115032)
constantes no presente feito.

Por outro lado,
CONHEÇO
do apelo interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
(id. 6115491, fls. 1-9)
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando o decisum impugnado

(
fls. 68-73)
,
para reduzir o “
quantum”
indenizatório arbitrado a título de danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim,
considerando o
parcial
provimento do
s apelos, com
a reforma integral do comando sentencial para o reconhecimento da
procedência dos pleitos iniciais
,
inverto o ônus de sucumbência e

condeno
o requerido
no pagamento das custas processuais e d
os
honorários advocatícios que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa,
na forma do art. 85,
§
2º, do CPC/15, suspendendo a exigibilidade do respectivo crédito, por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3° do CPC/
15
.

É como voto

Vitória/ES,
02
de
novembro
de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/11/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões